Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714849-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: K.O.M. DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57908000) com pedido efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão (ID na origem 190808512) do douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida por K. O. M., representada por seu genitor L.A.O.V., nos autos 0710684-31.2024.8.07.0001. Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pela menor recém-nascida, representada por seu genitor, onde afirma, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte requerida e, em virtude de diagnóstico clínico de dengue classe C, foi-lhe prescrita internação em unidade de terapia intensiva, a qual restou negada sob a justificativa de carência contratual, motivo por que ajuizou a ação visando à concessão de tutela para obrigar a requerida a disponibilizar vaga na UTI infantil ou em apartamento com leito privativo. A decisão ora agravada concedeu a tutela nos seguintes termos: “(...) DECIDO. A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (id. 190769098), (ii) o relatório emitido por especialista médico contendo a prescrição de internação (id. 190769108) e (iii) prova da negativa da ré (id. 190769105). O fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico e pela condição da paciente que possui 5 meses de idade, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde da autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, a aplicação da Súmula n. 597, do c. Superior Tribunal de Justiça, na espécie, uma vez que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso semelhante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. UTI. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597, STJ. 1. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). 2. Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação em caráter emergencial, conforme o relatório médico, que indicou a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva devido aos critérios de sepse. 3. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678349, 07013605420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por fim, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à autora. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré HAP ASSIST MED – HOSPITAL BRASILIENSE obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a internação da autora em enfermaria/unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo o procedimento, insumos e medicações eventualmente prescritas por especialista médico, no prazo de 24 horas, contados da intimação, sob pena de imediata fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão. Sem prejuízo, emende-se a inicial, em 15 (quinze) dias, para (I) apresentar procuração outorgada pelos seus representantes, nos termos do artigo 104, §1°, do CPC; (II) acostar documento de identificação pessoal da representante legal (frente e verso). Intimem-se.” (grifos de origem) Irresignada, a requerida, após comunicar o cumprimento da decisão (ID de origem 191576108), interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 57908003), pugnando, com fundamento na Lei no 9.656/1998, bem como no CDC, pela suspensão dos efeitos da decisão, aduzindo para tanto que a internação foi negada porque a parte autora/agravada não cumpriu o prazo de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação, (ID 57908000 - p. 8). Tece arrazoado invocando base legal consumerista e colaciona jurisprudências em favor de sua tese. Pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. A agravante comunicou ao Juízo de origem (ID de origem 193115985) acerca da interposição do presente recurso, oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que cominou à agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a internação da autora em enfermaria/unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo o procedimento, insumos e medicações eventualmente prescritas por especialista médico, no prazo de 24 horas, contados da intimação, sob pena de imediata fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial. De início, cumpre assinalar que, por ocasião da decisão inicial, ora agravada, o doutro Juízo de origem entendeu que os fundamentos apresentados pela parte autora foram relevantes e amparados em prova idônea. No caso dos autos, cuida-se de paciente, à época, com 5 meses de idade, que foi atendida no Pronto Socorro da Pediatria do Hospital Brasiliense, no dia 21/03/2024, ocasião em que o médico solicitou a sua imediata internação em unidade de terapia intensiva para tratamento de Dengue classe C, com quadro de plaquetopenia (ID de origem 190769108). O requerimento de internação foi negado pela operadora do plano de saúde (ID de origem 190769105) sob a justificativa de que a autora/paciente não havia cumprido o prazo de carência de 180 dias para obtenção da cobertura pretendida. A cobertura do plano de saúde se iniciou em 24/11/2023 e vai até 24/11/2025 (ID de origem 190769098). O prazo de 180 dias vencerá, em tese, no dia 22/05/2024. Pela decisão atacada, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico e pela condição da paciente que possuía 5 meses de idade, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde da autora/agravada. Destaco, de início, que a relação entre as partes do presente feito é de consumo, na modalidade fornecimento de serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. O referido entendimento encontra-se, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Ao seu turno, o art. 1o da Lei 9.656/1998 assim dispõe: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) (...)”. Na hipótese do contrato entabulado, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e, simultaneamente, as normas atinentes à Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde). Neste norte, os arts. 1o, inciso I, e 35-F da Lei 9.656/1998 determinam que os planos de assistência à saúde se destinam à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendidas as ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. Os contratos que possuem por objeto plano de assistência à saúde dispõem como fundamento relevante, além dos fatores econômicos e sociais, a obtenção de um resultado útil, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde do segurado. Impende afirmar que o objeto da prestação dos seus serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida. Na lição doutrinária: “(...) a prestação nos contratos de assistência médica ou de planos de saúde, quando necessária, deve ser fornecida com a devida qualidade, com a devida adequação, de forma que o contrato, que o serviço objeto do contrato unindo fornecedor e consumidor, possa atingir os fins que razoavelmente dele se esperam, fim contratual muito mais exigente do que a simples diligência. (Marques, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. [livro eletrônico]: o novo regime das relações contratuais - 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Página RB-2.3.) Verifica-se, outrossim, que a lei faculta às operadoras de planos de saúde estabelecerem, dentre as suas cláusulas contratuais, um prazo de carência para a cobertura dos serviços médicos e hospitalares, inclusive para os serviços de internação hospitalar. Essa é a dicção do artigo 12, inciso V, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Nada obstante, de acordo com o art. 35-C, inciso I, da Lei supracitada, tais prazos deverão ser afastados e a cobertura se tornará obrigatória quando se estiver diante de situações emergenciais: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” O STJ firmou seu entendimento: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS PELO DISTRITO FEDERAL E POR HOSPITAL PARTICULAR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. (...) 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJede 9/6/2022). Quanto ao tema, importante trazer os enunciados das Súmulas 302 e 597, ambas do STJ: “Súmula 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” “Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Assim, depreende-se que a garantia legal do atendimento de urgência ou emergência é indispensável para o afastamento do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado, na espécie, no risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Dessa perspectiva, surge a regulamentação dada pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) 13/1998, que assim dispõe: “Art. 1° A cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o art.35-D, da Lei no 9.656/98, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, deverá reger-se pela garantia da atenção e atuação no sentido da preservação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a segmentação de cobertura a qual o contrato esteja adscrito. Art. 2o O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. (...) Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. (...) Art. 5° O plano ou seguro referência deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar para urgência e emergência.” No caso em apreço, o plano de saúde contratado pelo responsável da recém-nascida contém a cobertura do plano-referência de que trata o artigo 10 da Lei. 9.656/1998: “Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei (...)” Assim, no que diz respeito à cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, a operadora de saúde deverá obedecer ao disposto do art. 5o da Resolução CONSU 13/1998, o qual determina a garantida de cobertura integral, ambulatorial e hospitalar. E mais, o plano contratado (ID de origem 190769098) assegura que o direito ao atendimento de urgência e emergência passa a valer em 24 horas para todos os planos em qualquer lugar do Brasil. Sobre o tema, transcrevo importante jurisprudência: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. Existem regras constitucionais explícitas implícitas relativas à defesa do consumidor, dentre elas o direito à vida. 2. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro horas (24h) a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a emergência ou urgência no atendimento. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. 4. As limitações impostas pelo regulamento do plano e pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) não são capazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou lesões irreparáveis. Utiliza-se o critério da hierarquia para solucionar a aparente antinomia entre normas. 5. A cláusula contratual que limita o atendimento de emergência nos casos ambulatoriais e as primeiras doze horas (12h), sem garantir cobertura de internação, viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. (...) 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1692782, 07327731920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula do contrato de plano de saúde que impõe limitação à cobertura durante período de carência, desde que não impeça o atendimento do beneficiário em situação emergencial (AgInt no AREsp 1.870.602/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/9/2021). (...) (AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/8/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 26/10/2022.)” No caso dos autos, a cobertura contratada vai de encontro à pretensão recursal da agravante que vindica a restrição de atendimento por limitação temporal (carência de 180 dias). Trata-se de evidente caso de atendimento de urgência/emergência. Portanto, a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes, porque a agravante carece da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, não há o porquê da recusa no fornecimento de autorização para internação e de custeio do tratamento indicado à recém-nascida beneficiária, diante da urgência no trato da saúde e da recomendação médica de internação em UTI infantil. Também não ficou demonstrado o atendimento do requisito do perigo de irreversibilidade da medida liminar concedida, já que, na hipótese de improcedência do pedido autoral, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à infante/agravada, nada obstante a alegada hipossuficiência financeira. Ao final, vislumbram-se fortes indícios de veracidade nos fatos narrados pela parte autora/agravada, com a demonstração do vínculo com a operadora (ID de origem 190769098), com a presença do relatório médico prescrevendo a internação (ID de origem 190769108) além, da comprovação da negativa do atendimento ao pedido de internação da autora (ID de origem 190769105). Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravada, por seu representante legal e judicial, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator